Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-60.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-60.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: REINALDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMULO BARRETO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL Nº 190/2016. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Baianópolis contra sentença que reconheceu o direito de servidor integrante da Guarda Civil Municipal à progressão funcional horizontal, prevista na Lei Municipal nº 190/2016, afastando a alegação de inépcia da inicial e condenando o ente público ao cumprimento da progressão, diante da omissão administrativa na realização da Avaliação Periódica de Desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta em razão de suposto pedido indeterminado; (ii) estabelecer se a ausência de Avaliação Periódica de Desempenho, por omissão da Administração Pública, pode obstar a concessão da progressão funcional horizontal prevista em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta pedidos certos e determinados, com causa de pedir claramente identificada e narrativa fática coerente, afastando-se a alegação de inépcia.

O vínculo funcional entre o servidor e o Município está devidamente comprovado, bem como o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 37 da Lei Municipal nº 190/2016, especialmente o decurso de tempo no cargo e a inexistência de faltas injustificadas ou punições disciplinares.

A Avaliação Periódica de Desempenho constitui obrigação legal da Administração Pública, não podendo sua omissão ser imputada ao servidor.

O art. 41 da Lei Municipal nº 190/2016 expressamente dispõe que a não realização da avaliação de desempenho não pode obstar a progressão funcional do servidor que preencha os demais requisitos legais.

A omissão administrativa não pode servir como instrumento para frustrar direito assegurado em lei, sob pena de indevida subversão do princípio da legalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, inexistindo avaliação por inércia da Administração e não havendo elementos que desabonem o servidor, é devido o reconhecimento da progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 190/2016, arts. 37 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8001497-89.2019.8.05.0208, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 27.10.2020, DJe 03.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000007-60.2018.8.05.0016
, sendo Apelante o
Município de
Baianópolis
, e Apelado
REINALDO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06